Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-33.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024275-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 838.725.581-53 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por candidata contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter a nomeação no cargo de Docente da Educação Infantil, alegando preterição diante de contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso regido pelo Edital n.º 001/2023 – PMR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar se a realização de contratações temporárias pela Administração Pública Municipal, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada de candidato classificado em cadastro de reserva, apto a ensejar seu direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 837.311/PI (Tema n.° 784), fixou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada, apta a demonstrar necessidade inequívoca de provimento do cargo.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento semelhante, reconhecendo que contratações temporárias não configuram automaticamente preterição, exigindo-se prova pré-constituída da irregularidade e da necessidade permanente da função.

5. O candidato não demonstrou, de forma cabal, que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Rondonópolis para o cargo de Docente da Educação Infantil supriram necessidade permanente do serviço, tampouco que houve desvio na finalidade das contratações previstas em lei para situações excepcionais.

6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ rejeita a presunção de preterição com base apenas em contratações precárias, exigindo prova concreta de que a Administração Pública agiu fora dos limites legais para justificar tais contratações em detrimento da nomeação de aprovados.

7. Não se constatando ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença de denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Candidatos aprovados em cadastro de reserva não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

2. A mera contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, preterição ou ilegalidade, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tal contratação supriu necessidade permanente e afrontou a ordem de classificação. 3. A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade ou desvio na contratação temporária afasta a possibilidade de concessão de segurança em mandado impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 15.12.2015); STJ, RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 14.11.2016; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1036324-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1003096-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
FREDERICO AMANCIO DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, no

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”
n.°
1024275-33.2025.8.11.0003
, em trâmite perante a
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca
de
Rondonópolis
, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID.
335469397
):

“
VISTO.

FREDERICO AMÂNCIO DE CARVALHO
impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra suposto ato ilegal do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, e PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT, Sr. CLAÚDIO FERREIRA DE SOUZA
.

Narra o Impetrante, em sua exordial (ID 207638055), que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023-PMR, logrando aprovação para o cargo de Docente da Educação Infantil, na 449ª (quadringentésima quadragésima nona) posição, em certame destinado à formação de cadastro de reserva.

Aduz que, durante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública Municipal, embora tenha convocado candidatos até a 424ª (quadringentésima vigésima quarta) colocação, passou a realizar, de forma sistemática e massiva, contratações temporárias para o mesmo cargo, por meio de Processos Seletivos Simplificados (PSS), totalizando 516 (quinhentas e dezesseis) admissões precárias no ano de 2025.

Sustenta que tal conduta demonstra a inequívoca necessidade permanente de servidores e a existência de vagas, configurando preterição arbitrária e ilegal, o que convola sua mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação. Pugnou, liminarmente, por sua imediata convocação e, ao final, pela concessão definitiva da segurança.

A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes.

A análise do pleito liminar foi postergada para após as informações da autoridade coatora, sendo posteriormente indeferida pela decisão de ID 207869110, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a prova inequívoca da preterição.

Devidamente notificadas, as autoridades impetradas prestaram informações (ID 209473617), arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação. No mérito, defenderam a legalidade dos atos, sustentando que a aprovação do Impetrante em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito e que as contratações temporárias são lícitas, destinadas a suprir necessidades transitórias e excepcionais da rede de ensino, não caracterizando preterição.

O Impetrante apresentou manifestação em réplica (ID 209937537), rebatendo os argumentos da defesa e reforçando a tese de preterição arbitrária.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer de ID 210829116, opinou pela denegação da segurança, por entender ausente o direito líquido e certo invocado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Docente da Educação Infantil e Docente do Ensino Fundamental-anos iniciais do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de Educação (SEMED), regido pelo EDITAL N.º 01/2023 – PMR, DE 26 DE JULHO DE 2023, ofertando vagas do tipo ampla concorrência, PcD e baixa renda, todas somente para cadastro de reserva (Id. 207638061).

O impetrante foi classificado em 449º lugar para o cargo de Docente da Educação Infantil, na ampla concorrência (Id. 207638064 – pág. 19).

Como se vê, o impetrante foi classificado no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que ele não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 598.099/MS, pacificou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório, restando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

A jurisprudência do STJ, acompanhando a orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA
. MULTA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à
nomeação, sendo certo que o surgimento
de novas vagas ou a abertura
de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo
de validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à
nomeação, ressalvadas as hipóteses
de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. 2. Hipótese em que a candidata foi aprovada em
cadastro
de
reserva em
concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração
de nenhuma situação
de preterição a ensejar o
direito à
nomeação. 3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
). 4. Agravo interno desprovido, com aplicação
de multa. (
STJ; AgInt-RMS 60.273; Proc. 2019/0062030-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel
de Faria; Julg. 20/04/2020; DJE 27/04/2020) [destaquei].

Na hipótese, o impetrante apontou que o Município de Rondonópolis está convocando profissionais aprovados em Processo Seletivo em vez de nomear os candidatos aprovados no concurso público. Por essa razão, alegou preterição.

Todavia, segundo o entendimento firmado pelo STJ, a contratação temporária ou a terceirização não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados e a existência de cargos efetivos vagos. In verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. COMISSIONADOS, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no instrumento convocatório, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2. Esta é também a orientação do STF, firmada em repercussão geral ( RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016). 3.
A paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 52353 MS 2016/0284638-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017) [destaquei].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA — SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito à nomeação diante da existência de contratações temporárias, já que estes são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não enseja a preterição de candidato, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.
A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias
. (N.U 1020394-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (destaquei).

Os documentos anexados à petição inicial não permitem afirmar de forma contundente que existem cargos efetivos vagos para a função de Docente da Educação Infantil sendo ocupados de forma precária em quantitativo suficiente para alcançar a classificação do impetrante no certame (449º).

Embora o número de contratações temporárias seja expressivo (516), a Administração Pública justifica que tais atos visam a suprir necessidades transitórias e excepcionais, como a substituição de professores efetivos em licenças e outros afastamentos legais, o que encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal. O impetrante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir tal presunção de legitimidade, não demonstrando, por prova pré-constituída, que tais contratações se destinam ao preenchimento de vagas puras e permanentes de forma irregular.

Como já dito, o impetrante foi classificado no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que ele tem apenas expectativa de direito à nomeação, possuindo direito de ser nomeado caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, o que não ocorreu na espécie.

Ocorre que, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior, pois não se viabiliza qualquer tipo de dilação probatória. Maiores investigações sobre o alegado no feito não são possíveis, razão pela qual deve o impetrante, de plano, comprovar os fatos sustentados.

Dessa forma, o impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os documentos juntados não demonstram, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato da autoridade coatora.

Com essas considerações, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo do impetrante,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada por
FREDERICO AMÂNCIO DE CARVALHO
.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

RONDONÓPOLIS, 9 de outubro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
foi aprovado no Concurso Público nº 001/2023 – PMR, destinado ao provimento do cargo de Docente da Educação Infantil, na 449ª colocação. O certame foi homologado em 30/11/2023 e encontra-se plenamente válido”.

Argumenta que comprovou, nos autos, a preterição indevida do candidato diante da existência de centenas contratações temporárias para o mesmo cargo, bem como instruiu a ação mandamental com cópia dos editais de convocação do processo seletivo simplificado n.° 005/2024/SMGP, evidenciando a utilização reiterada de vínculos temporários, a despeito da existência de concurso público válido.

Salienta, nesse contexto, que “
a aplicação cega do Tema 784, sem distinguir hipóteses de contratações pontuais daquelas massivas e reiteradas, implica violação ao próprio precedente vinculante, cuja tese foi construída exatamente para coibir práticas como a ora examinada
”.

Quanto a prova inequívoca da preterição e da ausência de justificativa legal, aduz que
“o Município não apresentou um único documento que demonstrasse a existência de afastamentos, licenças ou substituições de professores efetivos que justificassem a contratação de 516 temporários. A alegação genérica de necessidade transitória não se sustenta diante do volume e da continuidade das Contratações”.

Narra que
“admitir contratações temporárias realizadas às centenas, durante todos os meses do ano, sem qualquer demonstração da real necessidade do excepcional interesse público, uma vez que não há nos autos qualquer documento que comprove os afastamentos em massa de servidores públicos efetivos, somado ao fato de que existem centenas de candidados aprovados em concurso público, para ocupar justamente tais cargos, resta evidenciada a banalização e a utilização escamoteada do aludido instituto, em flagrante afronta às áureas disposições constitucionais e legais sobre a matéria”.

Complementa que possui direito à nomeação ou subsidiariamente prioridade de convocação, uma vez que
“o STF, ao julgar o Tema 784, reconheceu que, configurada a preterição arbitrária, a Administração está vinculada ao dever de nomear o candidato aprovado”.

Ao final,
“requer seja
totalmente
PROVIDA a apelação interposta
, reformando-se, por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para os fins de determinar a imediata nomeação do Apelante para o cargo ao qual logrou êxito em concurso público, reconhecendo-se, ainda, subsidiariamente, seu direito à prioridade de convocação, vedando novas contratações temporárias enquanto houver aprovados”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, defende a
impossibilidade jurídica da
nomeação, diante da mera expectativa de direito dos candidatos classificados em cadastro reserva, bem como a
ausência de prova pré-constituída da preterição arbitrária
, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do apelo (ID.
335469403
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta pelo provimento do recurso
(ID.
338942355
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
FREDERICO AMANCIO DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, no

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”
n.°
1024275-33.2025.8.11.0003
, em trâmite perante a
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca
de
Rondonópolis
, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que
no dia
11.09.2025
,
a parte apelante impetrou
o presente
mandamus
contra alegado ato coator d
o
Secretári
o
Municipal de Educação de
Rondonópolis
e do Prefeito Municipal de
Rondonópolis
, por meio do qual postula “
seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente mandado de segurança, tornando definitiva a liminar concedida, a fim de determinar que o Impetrante assuma definitivamente o cargo para o qual logrou êxito no concurso público, diante da flagrante preterição de seu direito ao cargo, levada a efeito pelas autoridades Impetradas
”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou de concurso público promovido pelo MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, classificando-se na
449
ª colocação para a formação de cadastro reserva do cargo de
Docente da Educação Infantil
, porém foi preterid
o
na nomeação, diante da contratação de servidores temporários.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
335469362
).

O
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS apresentou informações no ID. 335469370
.

Sobreveio então, a prolação da sentença, em
09.10.2025
, em que foi denegada a segurança (ID. 335469397).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à existência de direito subjetivo da parte apelante, ou sua mera expectativa à nomeação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso)

No caso dos autos, porém, a parte apelante não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu para formação de cadastro reserva e não houve preterição por ausência de observância da ordem de classificação.

Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelante participou do concurso público nº 001/2023-PMR, voltado ao provimento de diversos cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, logrando classificar-se, para cadastro reserva, na
449
ª
posição, para o cargo de Docente da Educação Infantil.

O fundamento que revelaria ofensa ao direito da parte apelante de ser nomeado se baseia na circunstância de que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, durante a vigência do certame, realizou processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva para contratos temporários n.° 005/2024/SMGP (ID. 335468886), bem como celebrou 516 (quinhentas de dezesseis) contratações temporárias para o cargo de Docente da Educação Infantil no ano de 2025.

No entanto, a existência de contratos de forma precária, por si só, não demonstram a alegada preterição. Isso porque, a primeira vista, eventuais contratações têm como finalidade a de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e a parte apelante não logrou comprovar que houve desvirtuamento em referidas contratações.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), sob alegação de preterição, a existência de vacância e de contratos temporários no âmbito municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos temporários ou a anulação de nomeações anteriores configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas, apta a ensejar sua nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito subjetivo à nomeação só surge em três hipóteses: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem de classificação; e (iii) surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada.

4. A candidata encontra-se fora da posição convocada no concurso, mesmo após o desfazimento de nomeações anteriores, não havendo preterição configurada.

5. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargo efetivo vago nem autoriza a nomeação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A contratação temporária ou o desfazimento de nomeações não configuram, por si sós, preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital
. 2. A nomeação só é devida quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015; STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023”.

(N.U 1036324-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno contra decisão que denegou segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para cadastro de reserva, alegando preterição decorrente de contratações temporárias ilegais para o cargo de nutricionista, após a homologação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se contratações temporárias sucessivas, após a homologação do concurso e durante a sua vigência, caracterizam preterição arbitrária e imotivada que confira direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento fixado no Tema 784/STF.

4. Não houve comprovação inequívoca de que as contratações temporárias realizadas tenham suprido necessidade permanente de forma irregular, tampouco demonstração cabal de que a agravante foi preterida diretamente.

5. O concurso previa apenas cadastro de reserva e inexiste prova suficiente nos autos de que as vagas preenchidas por contratos precários deveriam ter sido destinadas à recorrente, não se verificando direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A mera existência de contratações temporárias, sem comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, não confere direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva
.
2. O reconhecimento do direito à nomeação exige demonstração inequívoca da necessidade permanente da função e da exclusão indevida do candidato aprovado
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015); STJ, RMS 52170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.11.2016”.

(N.U 1003096-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Grifo nosso).

Ademais, na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, não foi demonstrado, extreme de dúvidas, que foi preterido, fundamento do pedido de nomeação imediata.

Nesse contexto, pertinente salientar que incumbe ao candidato a comprovação de preterição ilegítima, a existência e a necessidade de provimento do cargo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...) Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem
.

8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). (Grifo nosso)

Ademais, esse e. Tribunal ao analisar o recurso de apelação referente ao mesmo concurso, interposto por candidata classificada na 493ª, para o mesmo cargo do apelante, decidiu pela inexistência de preterição:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Preterição na nomeação de candidato em cadastro de reserva em concurso público municipal. Recurso de apelação desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente
mandado de segurança ajuizado por candidata classificada em 493ª posição no concurso regido pelo Edital n.º 001/2023 – PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil do Município, sob fundamento de preterição em razão de contratações temporárias
, mesmo havendo vagas decorrentes de exonerações, aposentadorias e ampliação de turmas, pleiteando sua nomeação imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação em virtude de suposta preterição arbitrária promovida pelo Município por meio de contratações temporárias durante a vigência do certame.

III. Razões de decidir

3.
A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não ensejando a nomeação automática de candidatos, salvo na hipótese de preterição arbitrária ou surgimento de vagas não previstas, conforme tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI) pelo STF
.

4.
Não restou comprovada preterição na ordem de classificação, visto que não há prova inequívoca de que as contratações temporárias correspondam às vagas que poderiam ser preenchidas pela recorrente, observando-se que o último convocado foi o candidato classificado na 424ª posição.

5.
A simples contratação temporária, autorizada pela necessidade transitória do serviço, não configura preterição imotivada, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, e não demonstra violação da ordem de classificação
.

6. A segurança jurídica do concurso público impõe a exigência de comprovação cabal de preterição arbitrária, sob pena de fragilizar o regime jurídico-administrativo e a credibilidade do certame.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18.4.2016; STF, RE 1.462.264 AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.12.2023, DJe de 22-01-2024; STJ, AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 12.3.2018; TJMT, Apelação n.º 1016991-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. José Luiz Leite Lindote, j. 16.6.2025, DJE 16.6.2025. (N.U 1004734-14.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025)

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026